Tribunal: TJSP
Processo: 2036512-50.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000515297
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2036512-50.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SEMP
INFORMÁTICA LTDA, são agravados MARCOS ANTONIO DI LASCIO e MDL
NEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES S/C LTDA..
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento aos recursos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RUI
CASCALDI (Presidente sem voto), AUGUSTO REZENDE E JOSÉ EDUARDO
MARCONDES MACHADO.
São Paulo, 7 de julho de 2020.
Claudio Godoy
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2036512-50.2020.8.26.0000
2/5
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Processos
n.
2036515-05.2020.8.26.0000
e
2036512-50.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravantes: STM MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA. e SEMP
INFORMÁTICA LTDA.
Agravados: MARCOS ANTÔNIO DI LASCIO e MDL NDGÓCIOS E
PARTICIPAÇÕES S.C LTDA.
Juíza: Daniela Pazzeto Meneguine Conceição
Voto n. 21.771
Agravo de instrumento. Cumprimento de
sentença. Aplicação de multa de 20% sobre o valor
exequendo, nos termos do art. 774, V e parágrafo único,
do
CPC.
Inocorrência,
porém,
de
inércia
dos
executados, que tempestivamente afirmaram que não
possuíam outros bens a indicar à penhora. Decisão
reformada. Recursos providos.
Cuida-se de agravo de instrumento
tirado de decisão (fls. 4.111 e 4.137) que, em fase de cumprimento de
sentença, diante da apontada inércia dos executados, lhes aplicou multa
de 20% sobre o valor exequendo, nos termos do inciso V e do parágrafo
único do art. 774 do CPC.
Sustenta a STM Máquinas e Serviços,
em sua irresignação, que o prazo para indicação de outros bens à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2036512-50.2020.8.26.0000
3/5
penhora ainda não se havia encerrado, já que deve ser contado em
dobro, nos termos do art. 229 do CPC. Defende, assim, a nulidade da
decisão recorrida por ofensa ao contraditório e da decisão que rejeitou
os embargos de declaração pela falta de fundamentação. Afirma, de
resto, que se manifestou antes do término do prazo legal, dizendo não
possuir outros bens a indicar à penhora, o que, segundo defende, por si
só já afasta a possibilidade de aplicação da penalidade. Acrescenta que,
de todo modo, já havia indicado antes bens a penhora, recusados pelo
credor sem maior justificativa. Requer a concessão de efeito suspensivo.
A agravante Semp Informática, em sua
própria irresignação, e no mesmo sentido, igualmente argumenta que
não se manteve inerte, tendo tempestivamente afirmado não possuir
outros bens a indicar à penhora, além daqueles que, ademais, já havia
oferecido para garantia do Juízo. Insiste em que a multa prevista no art.
774, inciso V e parágrafo único, do CPC, não pode ser aplicada ao
devedor que não tem patrimônio. Assevera, ainda, a nulidade da decisão
que rejeitou os embargos de declaração por vício de motivação. Requer
também a concessão de efeito suspensivo.
Deferido o efeito suspensivo, os
recursos foram regularmente processados, sem resposta.
É o relatório.
Persistem, ao que se entende, as
ponderações lançadas quando do deferimento do efeito suspensivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2036512-50.2020.8.26.0000
4/5
Conforme lá se assentou:
“De um lado, ao menos em princípio,
parece que as agravantes, ao contrário do que se contém na decisão
agravada, se manifestaram, e de forma tempestiva, no sentido de que
não possuíam outros bens a indicar à penhora (fls. 226/230 e 240/243
do AI 2036512-50.2020.8.26.0000), assim em atenção ao quanto
determinado na decisão de fls. 4.076, publicada em 23 de outubro de
2019. Aliás, com relação à executada Semp Toshiba, a manifestação se
deu inclusive dentro do prazo de 15 dias úteis, portanto nem mesmo
considerada a contagem em dobro.
No mínimo em xeque, pois, a asserção
de que as agravantes tivessem permanecido inertes uma vez
determinado que indicassem bens à penhora. E, evidentemente, não se
há de tomar por inércia a manifestação de inexistência de bens a
indicar à penhora. A inércia que justifica a aplicação da multa é a
omissão no atendimento ao comando judicial. Ou, quando muito, a
obstrução, dizendo-se ausente bem porém existente, livre à constrição,
de resto o que se poderia mesmo subsumir a inciso diverso do art. 774
(acaso os incisos II e III), malgrado de todo modo a denotar ato
atentatório e igualmente sujeito à multa. Porém, seja como for, tal o
que incumbiria apurar antes da sanção.
No
caso,
reitere-se,
consta
manifestação das devedoras asseverando a inexistência de frise-se
outros bens livres à penhora e, assim, porquanto, aparentemente, já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2036512-50.2020.8.26.0000
5/5
antes haviam oferecido bens à garantia do Juízo, com recusa do credor,
destarte a reforçar o quadro indicativo da concessão da tutela recursal
provisória.
Mas, reitere-se, e seja como for,
quando menos sem antes se apurar se deliberadamente omitidos bens
livres, que se afirmaram inexistentes, e além de outros que
anteriormente já haviam sido indicados, em princípio não caberia
mesmo a imposição da multa”.
De
resto,
agora
processados
os
recursos, entende-se que o descabimento da imposição da multa se
reforça pela ausência de resposta dos agravados.
Ante
o
exposto,
DÁ-SE
PROVIMENTO aos recursos.
CLAUDIO GODOY
relator